Tribunal: TJES
Processo: 5000156-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comércio Ambulante
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON DAMASCENO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ALVARÁ DE AMBULANTE MUNICIPAL. EDITAL Nº 002/2023 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERER NOVA LICENÇA DIANTE DE LICENÇA JÁ VIGENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O
Edital de Chamamento Público de Cadastramento de nº 003/2023, que regula o processo para expedição de licença/alvará para ambulante referente ao ano de 2024 no Município de Guarapari, assim dispõe: “1.23.1 – Caso o interessado já possua licença vigente para qualquer atividade através do Edital de Recadastramento, o mesmo só poderá solicitar vaga neste Chamamento Público após desistir da licença obtida”.
2.
Hipótese em que o Agravante possuía, ao tempo de sua inscrição no Edital de Cadastramento para aluguel de cadeiras e ombrelones (003/2023), licença/alvará vigente para venda de bebidas obtida no ano anterior, o qual possuía validade para o ano de 2023 e cujo pedido de recadastramento para o ano de 2024 já havia sido deferido pela Municipalidade.
3.
Desta forma, sua inscrição no Edital de Cadastramento para aluguel de cadeiras e ombrelones esbarra na regra contida no item 1.23.1 do edital.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000156-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JEFERSON DAMASCENO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jeferson Damasceno da Silva contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Postura e Trânsito do Município de Guarapari.

Em suas razões recursais (ID 7001766) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que possui licença/alvará de ambulante municipal para exploração da atividade de venda de bebidas na orla da praia;

(ii)
que inscreveu-se no Edital de Chamamento Público de Cadastramento de nº 003/2023, com a finalidade de obtenção de licença/alvará para aluguel de cadeiras e ombrelones no ano de 2024;

(iii)
que também se inscreveu no Edital de Chamamento Público para Recadastramento nº 002/2023, com o fito de renovação de sua licença/alvará para venda de bebidas;

(iv)
que, mesmo após ter obtido o deferimento de ambas as licenças, foi surpresado com a notificação de sua eliminação do certame para obtenção de licença para aluguel de cadeiras e ombrelones, sob a justificativa de que já possuía outra licença em aberto (para exploração de bebidas);

(v)
que não existe regra editalícia que proíba a dupla inscrição;

(vi)
que não lhe foi dado o direito de escolher referente a qual licença gostaria de exercer; e

(vii)
que “o edital deveria prever especificamente quando deveria ser feita a desistência da outra licença, considerando que o edital deve gozar de clareza”.

Pois bem. No presente caso, o Edital de Chamamento Público de Cadastramento de nº 003/2023 (ID 7001767 – fls. 21/77), que regula o processo para expedição de licença/alvará referente ao ano de 2024, assim dispõe:

1.23 – Os interessados que realizarem o Edital de Cadastramento somente poderão solicitar 01 (uma) vaga por atividade/local para concorrência para o serviço de ambulante e/ou ponto fixo no município de Guarapari, pois todas as autorizações são de carácter pessoal e intransferível;

1.23.1 – Caso o interessado já possua licença vigente para qualquer atividade através do Edital de Recadastramento, o mesmo só poderá solicitar vaga neste Chamamento Público após desistir da licença obtida;

Ao que se depreende dos autos, o Agravante possuía, ao tempo de sua inscrição no Edital de Cadastramento para aluguel de cadeiras e ombrelones (003/2023), licença/alvará vigente para venda de bebidas obtida no ano anterior, o qual possuía validade para o ano de 2023 e cujo pedido de recadastramento para o ano de 2024 já havia sido deferido pela Municipalidade.

Desta forma, sua inscrição no Edital de Cadastramento para aluguel de cadeiras e ombrelones esbarra na regra contida no item 1.23.1 do edital (acima reproduzido), conforme entendeu a Autoridade Coatora e o MM Juiz de piso.

Assim, analisando a questão na via estreita do recurso de Agravo, entendo que a decisão liminar proferida nos autos do processo originário deve ser mantida.

Destaco que, conforme cediço, dentre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estando a Administração adstrita aos termos do edital do certame.

Comentando tal princípio, Fabrício Motta assim afirma:

Reza o consagrado aforismo que "o edital é a lei do concurso público". Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital (que não só é o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão). Esse princípio nada mais é que faceta dos princípios da legalidade e moralidade, mas que merece tratamento próprio em razão de sua importância. Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca.
(MOTTA, Fabrício. Concursos Públicos e o Princípio da vinculação ao edital.
In:
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, jan./mar., 2005, p. 143).

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.